Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-98.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004650-98.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO RODRIGO PEDON - CPF: 006.110.241-52 (RECORRENTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECLAMADOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR. SEGURO PRESTAMISTA. COISA JULGADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CANCELAMENTO APÓS SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA DA RECLAMAÇÃO NO PROCON. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o cancelamento de seguro prestamista, condenar solidariamente as rés à restituição simples de valores pagos a partir da ciência do pedido administrativo de cancelamento e ao pagamento de indenização por dano moral. O autor pretende a ampliação do período de restituição e a devolução em dobro; as rés suscitam preliminares (retificação do polo passivo, ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade) e, no mérito, buscam a improcedência ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de retificação do polo passivo, ausência de dialeticidade recursal e impugnação à justiça gratuita; (ii) estabelecer se a validade da contratação do seguro prestamista pode ser rediscutida diante de decisão anterior transitada em julgado; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço quanto ao cancelamento do seguro e o termo inicial da restituição; (iv) verificar a existência de dano moral e a possibilidade de repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de retificação do polo passivo, pois as rés integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos serviços prestados, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4.

Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/95.

5.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita por ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

6.

Reconhece-se a existência de coisa julgada material quanto à validade da contratação do seguro prestamista, em razão de decisão anterior transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, vedando a rediscussão da matéria.

7.

Delimita-se o objeto da demanda à falha na prestação do serviço consistente na não efetivação do cancelamento do seguro após a ciência de solicitação do consumidor.

8.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço quando, mesmo após ciência inequívoca do pedido administrativo de cancelamento, as rés mantêm a cobrança, em violação ao art. 14 do CDC.

9.

Fixa-se como termo inicial da restituição a data da ciência do pedido de cancelamento (24/01/2025), pois a cobrança anterior é legítima em razão da coisa julgada.

10.

Rejeita-se o pedido de repetição em dobro por que a cobrança do prêmio estava prevista na apólice de seguro, não se aplicado o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

Reconhece-se o dano moral diante da resistência injustificada ao cancelamento e da necessidade de intervenção administrativa e judicial, ultrapassando o mero aborrecimento.

12.

Mantém-se o valor da indenização por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do autor parcialmente provido e recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão da validade da contratação de seguro prestamista já decidida em ação anterior. 2. A não efetivação do cancelamento do seguro após solicitação do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja restituição dos valores pagos a partir da ciência inequívoca do pedido. 3. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, não se aplicando em caso de engano justificável. 4. A resistência injustificada ao cancelamento de serviço contratado configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
o cancelamento do seguro prestamista contratado entre as partes;

b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, à restituição de todos os valores pagos pela parte autora a título de seguro prestamista
a partir da data da ciência da notificação do pedido de cancelamento no PROCON (15.04.2025)
, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do desembolso (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da última citação (artigo 405 do Código Civil);

c)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença limitou indevidamente a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista apenas a partir de 15/04/2025 e afastou equivocadamente a repetição do indébito em dobro, defende que a cobrança indevida remonta a momento anterior, inclusive com tentativa de cancelamento desde 2023, e que a conduta das rés revela ausência de engano justificável, razão pela qual postula a restituição desde a contratação ou, subsidiariamente, desde 27/11/2023, além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Já as rés sustentam que deve ser retificado o polo passivo para exclusão da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., permanecendo apenas a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e, no mérito, afirmam a legalidade da adesão ao seguro prestamista, a inexistência de venda casada, a ausência de vício de consentimento, a impossibilidade de restituição de valores e a não configuração de danos morais, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004650-98.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta

Recorrente(s):

Rodolfo Rodrigo Pedão

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrido(s):

Rodolfo Rodrigo Pedão

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINARES:

DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO:

Colendos Pares,

A preliminar não procede. A reclamada Aymoré é responsável pelo financiamento e a ré Zurich pela operação securitária, isto é, ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço contratado, atuando de forma conjunta na oferta e execução do seguro prestamista vinculado ao crédito.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores, não sendo possível a exclusão de qualquer deles sob o argumento de divisão interna de atividades.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 17/08/2023, celebrou financiamento veicular para aquisição de automóvel Volkswagen UP Cross 1.0 T Flex 12V 5P, placa PHF3277, ano/modelo 2015/2016, no valor total financiado de R$ 55.351,40, com entrada de R$ 8.500,00 e liberação líquida de R$ 42.500,00, ocasião em que foi embutido seguro prestamista denominado “CDC Protegido com Desemprego”, no valor de R$ 4.035,40, diluído nas parcelas do contrato. Sustenta que não tinha interesse no produto, por ser autônomo, e que buscou por diversas vezes o cancelamento, sem êxito, inclusive por meio do PROCON, requer o cancelamento do seguro, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Na contestação, as rés alegaram, em síntese, a regularidade da contratação, afirmam que o seguro foi formalizado em instrumento próprio, apartado do contrato de financiamento, com previsão expressa de facultatividade, possibilidade de contratação com outra seguradora e cancelamento a qualquer tempo, inexistindo venda casada. Defenderam, ainda, a improcedência dos pedidos de restituição e danos morais e suscitaram pedido de exclusão da Zurich do polo passivo, ao argumento de que a Aymoré seria a afiliada correta para responder pela operação.

Consta dos autos que o autor celebrou, em 17/08/2023 contrato de financiamento veicular, no qual foi incluído seguro prestamista no valor de R$ 4.035,40, diluído nas parcelas do ajuste. A adesão ao seguro foi formalizada por instrumento próprio, com previsão expressa de facultatividade e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

Todavia, o próprio autor ajuizou ação anterior, autos n. 1009311-91.2023.8.11.0007, na qual discutiu exatamente a validade da contratação do seguro sob a alegação de venda casada.

Referida demanda foi julgada improcedente, com resolução de mérito, tendo sido reconhecido, naquele feito, que a contratação foi regular, facultativa e formalizada em instrumento apartado, inexistindo vício de consentimento ou prática abusiva. Tal decisão transitou em julgado em 22/07/2024.

Com isso, à luz dos arts. 502 e 508 do CPC, forma-se coisa julgada material sobre a relação jurídica decidida, impedindo a rediscussão da mesma causa de pedir e do mesmo pedido.

No caso, está definitivamente afastada a tese de nulidade originária da contratação do seguro e, por consequência lógica, também a pretensão de restituição de valores desde a origem contratual.

Não há espaço jurídico, portanto, para reabrir a discussão sobre a validade da contratação inicial do seguro prestamista, sob pena de violação direta à coisa julgada.

Superada essa delimitação, passa-se ao exame do que efetivamente subsiste como objeto válido da presente demanda: a alegada falha na prestação do serviço consistente na não efetivação do cancelamento do seguro, apesar de solicitações posteriores do consumidor.

Nesse ponto, a prova documental é robusta.

Os documentos administrativos demonstram que o autor formalizou reclamação perante o PROCON em 16/01/2025, data em que houve registro do atendimento, porém a ciência inequívoca das requeridas quanto ao pedido de cancelamento do seguro prestamista ocorreu no dia 24/01/2025, quando o Banco Santander prestou informações ao referido órgão.

Posteriormente, consta certidão do órgão administrativo atestando que, até 20/10/2025, o seguro não havia sido cancelado, permanecendo o valor embutido nas parcelas do financiamento, conforme imagem destacada abaixo:

As manifestações apresentadas pelas rés no âmbito administrativo não comprovam a efetiva solução da demanda. Limitam-se a indicar necessidade de contato pelo consumidor em canais internos, sem demonstração concreta de cancelamento ou exclusão da cobrança.

Esse contexto evidencia descumprimento de obrigação contratual, pois, se o contrato assegura o cancelamento a qualquer tempo, não pode o fornecedor criar óbices ou deixar de operacionalizar o pedido regularmente formulado.

Aplica-se, no caso, o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, bem como o art. 6º, III, que assegura ao consumidor informação adequada e liberdade de escolha.

Sob a ótica do ônus da prova, o autor se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar a solicitação administrativa de cancelamento e a persistência da cobrança.

A partir desse momento, incumbia às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito, notadamente a efetivação do cancelamento ou justificativa plausível para a manutenção da cobrança, ônus do qual não se desincumbiram.

Dessa forma, caracteriza-se falha na prestação do serviço a partir da data em que houve ciência inequívoca do pedido de cancelamento, qual seja, 24/01/2025, data que o Banco Santander, prestou esclarecimentos ao PROCON.

Quanto à restituição dos valores
, esta deve se limitar ao período posterior a essa data
, uma vez que a cobrança anterior foi considerada legítima por decisão transitada em julgado.

Por outro lado, não há falar em repetição em dobro. Embora a cobrança posterior seja indevida, pois estava prevista na apólice de seguro, por isso não se aplica o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao dano moral, este resta configurado. A resistência injustificada ao cancelamento, aliada à manutenção da cobrança mesmo após provocação administrativa formal, obrigando o consumidor a buscar órgãos de defesa e o Poder Judiciário, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Há violação à legítima expectativa contratual e desgaste indevido, aptos a ensejar reparação.

O valor fixado revela-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não merece provimento o recurso das rés.

As alegações de regularidade da contratação e inexistência de venda casada não prosperam, porquanto tal matéria já foi definitivamente apreciada em ação anterior entre as mesmas partes, com trânsito em julgado, não sendo possível sua rediscussão nesta demanda.

De outro lado, quanto à alegada inexistência de falha na prestação do serviço, o conjunto probatório demonstra que, mesmo após a solicitação administrativa de cancelamento, o seguro permaneceu ativo e sendo cobrado, caracterizando descumprimento contratual.

Assim, ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da condenação, com o ajuste apenas do termo inicial da restituição, conforme já fundamentado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial
provimento ao recurso do autor,
tão somente para ajustar o termo inicial da restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, fixando a data de
24/01/2025
. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.
Nego provimento ao recurso do réu
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Condeno ambos os recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, o autor por ter sido dado provimento e parte mínima e os réus pelo improvimento dos recursos. Deixo de isentar o autor de pagar honorários advocatícios, pois, apesar de ter sido lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça, terá valores a receber.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026